Tribunal: TJDFT
Processo: 0714389-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 12 da Lei no 12.016/2009 e 228 do RITJDFT, abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar no prazo de dez dias. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46